Tribunal: TJES
Processo: 5012272-46.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012272-46.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GENALDO RISSI

RECORRIDO: SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5012272-46.2023.8.08.0030

Recorrente:
GENALDO RISSI

Recorrido:
SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita ao autor/recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ABORDAGEM EM SUPERMERCADO. CONSUMO COMPROVADO PELO SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O AUTOR NARRA NA PETIÇÃO INICIAL QUE FOI ABORDADO PELA EQUIPE DE SEGURANÇA DO SUPERMERCADO APÓS PASSAR PELO CAIXA, SENDO ACUSADO DE TER CONSUMIDO UM PICOLÉ NO VALOR DE R$ 14,98 DENTRO DO ESTABELECIMENTO, SEM TER PAGO PELO PRODUTO. ALEGA QUE NÃO CONSUMIU O PICOLÉ E QUE FOI SUBMETIDO A CONSTRANGIMENTO PÚBLICO, PEDINDO A CONDENAÇÃO DO SUPERMERCADO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

A SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, FUNDAMENTANDO SUA DECISÃO NAS IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA, QUE COMPROVAM QUE O AUTOR DE FATO CONSUMIU O PICOLÉ DENTRO DO SUPERMERCADO E DESCARTOU A EMBALAGEM SEM REALIZAR O PAGAMENTO. A ABORDAGEM REALIZADA PELA SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO FOI CONSIDERADA LEGÍTIMA, UMA VEZ QUE HOUVE A CONFIRMAÇÃO DA CONDUTA IRREGULAR DO AUTOR. NÃO FOI CONFIGURADO EXCESSO NA ABORDAGEM NEM CONSTRANGIMENTO INDEVIDO QUE PUDESSE JUSTIFICAR O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

INCONFORMADO, O AUTOR INTERPÔS O PRESENTE RECURSO, ALEGANDO TER SIDO ACUSADO INJUSTAMENTE DE CONSUMIR UM PICOLÉ DENTRO DO ESTABELECIMENTO SEM PAGAMENTO, SENDO ABORDADO PELA SEGURANÇA DE FORMA VEXATÓRIA E CONSTRANGEDORA. O RECORRENTE SUSTENTA QUE, AINDA QUE TIVESSE CONSUMIDO O PRODUTO, A ABORDAGEM FOI FEITA DE MANEIRA HUMILHANTE E CONSTRANGEDORA, NA PRESENÇA DE OUTROS CLIENTES, O QUE LHE CAUSOU PROFUNDO ABALO MORAL. PEDE A REFORMA DA SENTENÇA E A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 50.000,00 POR DANOS MORAIS, ALÉM DO REEMBOLSO DO VALOR PAGO PELO PICOLÉ.

A RECORRIDA (RÉ) APRESENTOU CONTRARRAZÕES DEFENDENDO A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, ARGUMENTANDO QUE A ABORDAGEM FOI LEGÍTIMA E QUE AS IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DEMONSTRAM QUE O AUTOR CONSUMIU O PICOLÉ DENTRO DO ESTABELECIMENTO SEM REALIZAR O PAGAMENTO. ASSEVERA QUE NÃO HOUVE QUALQUER EXCESSO NA CONDUTA DE SEUS PREPOSTOS, SENDO A ABORDAGEM ESTRITAMENTE NECESSÁRIA PARA A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA.

DA CONCLUSÃO: APÓS ANÁLISE DOS AUTOS E DAS PROVAS, EM ESPECIAL AS IMAGENS DE VIDEOMONITORAMENTO, FICOU COMPROVADO QUE O AUTOR REALMENTE CONSUMIU O PICOLÉ DENTRO DO SUPERMERCADO E DESCARTOU A EMBALAGEM SEM REALIZAR O PAGAMENTO. PORTANTO, A ABORDAGEM FEITA PELOS SEGURANÇAS DO ESTABELECIMENTO ESTAVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E NÃO ULTRAPASSOU OS LIMITES DO QUE SERIA CONSIDERADO UMA CONDUTA ADEQUADA PARA A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA.

A ABORDAGEM FOI FEITA DE FORMA LEGÍTIMA, SEM EXCESSO, E NÃO GEROU CONSTRANGIMENTO INDEVIDO AO AUTOR. PORTANTO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DANO MORAL INDENIZÁVEL, UMA VEZ QUE O MERO DISSABOR DE SER ABORDADO EM RAZÃO DE UM ATO CONSTATADO PELAS CÂMERAS DE SEGURANÇA NÃO É SUFICIENTE PARA GERAR O DEVER DE INDENIZAR.

A SENTENÇA RECORRIDA, QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, FOI PROFERIDA COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS E ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE EXIGE UM ABALO SIGNIFICATIVO PARA A CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. NÃO É O CASO DOS AUTOS.

NESTES TERMOS, O RECURSO DEVE SER CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. NO ENTANTO,
SUSPENDE-SE
A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL ANTE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)